Tribunal: TJSP
Processo: 1502455-23.2021.8.26.0196
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Freddy Lourenço Ruiz Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
Apelação Criminal. Tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei 11.343/06). Recurso Ministerial. Pretensão à condenação do réu. Artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. Materialidade e autoria comprovadas. Credibilidade do relato dos policiais. Depoimentos em harmonia com o conjunto probatório. Circunstâncias judiciais desfavoráveis que ensejam o recrudescimento da pena-base na primeira fase da

Ementa:
Apelação Criminal. Tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei 11.343/06). Recurso Ministerial. Pretensão à condenação do réu. Artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. Materialidade e autoria comprovadas. Credibilidade do relato dos policiais. Depoimentos em harmonia com o conjunto probatório. Circunstâncias judiciais desfavoráveis que ensejam o recrudescimento da pena-base na primeira fase da dosimetria. Inviável a aplicação da minorante do §4o, artigo 33, da Lei de Drogas. Regime fechado imposto. Recurso provido.